Tribunal: TJBA
Processo: 0037003-35.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0037003-35.2004.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO (OAB:BA11552-A), CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO (OAB:BA8564-A)

APELADO: ROQUE BARRETO DE OLIVEIRA e outros (7)

Advogado(s): MARIA ELISA COLAVOLPE DA SILVEIRA CARVALHO (OAB:BA5852-A), MARIA CONCEICAO COLAVOLPE NOGUEIRA (OAB:BA75960-A)

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela construtora em face de acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos e desvalorização imobiliária em empreendimento residencial. A Embargante alega omissões no julgado, sustentando que a Câmara não apreciou as impugnações ao laudo pericial, especialmente quanto à suposta extrapolação das funções do perito, a desconsideração dos projetos estruturais anexados e a influência de fatores externos (ações dos moradores e invasões) nos danos verificados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade por supostamente deixar de enfrentar argumentos específicos da defesa técnica e documentos unilaterais apresentados pela parte, ou se a pretensão recursal configura mera tentativa de rediscussão da matéria fática já decidida com base no livre convencimento motivado, bem como analisar o pedido de imposição de multa por caráter protelatório formulado pelos Embargados.

III. Razões de decidir

3.
Não se verifica a ocorrência de omissão quando o julgador, ainda que não examine exaustivamente cada um dos argumentos ou documentos trazidos pela parte, fundamenta sua decisão de modo claro e suficiente, adotando tese jurídica que, por lógica, repele as assertivas em sentido contrário.

4.
A
adoção integral das conclusões do laudo pericial pelo órgão julgador não implica em delegação da função jurisdicional ao
expert
, mas sim no reconhecimento da higidez da prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, a qual prevaleceu sobre os pareceres unilaterais e projetos apresentados pela Embargante
.

5.
O acórdão enfrentou expressamente as teses de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiros e dos moradores), afastando-as com base na constatação de vícios originários da construção e inadimplemento contratual quanto às áreas comuns, o que demonstra a inexistência de lacuna na prestação jurisdicional
.

6.
A pretensão de revisão do julgado por inconformismo com o resultado desfavorável é incabível na via estreita dos aclaratórios, servindo o art. 1.025 do CPC para assegurar o prequestionamento da matéria, cujo propósito, ainda que o recurso seja rejeitado ou inadmitido, afasta, em regra, o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aqui não comprovado, o que impede a cominação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e DESPROVIDO e afastamento
da pretensão de aplicação da multa processual por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
"1. O inconformismo da parte com a valoração da prova e com a conclusão do julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489, § 1º; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível
nº 0037003-25.2004.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante,
JOTAGE ENGENHARIA COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA
e, como Embargados,
ROQUE BARRETO DE OLIVEIRA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
AFASTADA A PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora